Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730996-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: DATA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO - EIRELI - ME, MIRZIA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL contra a r. decisão de ID 241650843, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0709140-03.2023.8.07.0014, ajuizada pela agravante em desfavor de DATA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO - EIRELI - ME, indeferiu o pedido da exequente de expedição de ofício ao sistema SERPJUD. Em suas razões recursais (ID 74507388), a agravante sustenta que as pesquisas realizadas juntos aos sistemas postos à disposição do Juízo se mostraram ineficazes para dar efetividade à execução. Argumenta que o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud) é um novo recurso disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, para auxiliar o Poder Judiciário na busca de bens de devedores, sendo acessível, com exclusividade, por todo o Poder Judiciário, ou seja, não é passível de consulta direta pela parte. Aduz que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a determinar todas as medidas necessárias a dar efetividade à execução, e que o artigo 797 do mesmo diploma legal assegura ao credor o direito de buscar bens do devedor. Assevera que, negar o acesso a esta ferramenta, criada especificamente para esse fim, é restringir injustificadamente o alcance da jurisdição executiva. Com esses argumentos requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, para determinar a consulta ao sistema SERP-JUD. Preparo recolhido (ID 74504352). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 16:31:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora